Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-46.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002211-46.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDISON ANTONIO DE CARLI MARTINS - CPF: 622.435.601-78 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante para promover cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de não integrar o grupo de beneficiários delimitado no título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à alegada violação ao princípio da irredutibilidade salarial; (
ii
) à natureza sucessiva da Revisão Geral Anual (RGA); e (
iii
) à interpretação da sentença coletiva, bem como se tais pontos
seriam
aptos a alterar a conclusão quanto à ilegitimidade ativa do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da tese jurídica adotada no acórdão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia central, ao reconhecer que o título executivo coletivo delimitou expressamente os beneficiários da condenação, restringindo-os aos associados da entidade autora à época do ajuizamento, o que afasta a legitimidade do embargante.

5. Não há omissão quanto às teses constitucionais e remuneratórias suscitadas, porquanto tais matérias não constituem fundamento determinante do julgado, que se firmou exclusivamente na ausência de enquadramento do embargante nos limites subjetivos da coisa julgada.

6. A tentativa de redirecionar o debate para a natureza da RGA ou para o princípio da irredutibilidade salarial revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem aptidão para demonstrar vício integrativo.

7. A interpretação do título executivo foi expressamente realizada no acórdão, que vedou a ampliação subjetiva da coisa julgada em sede de cumprimento individual, em observância à segurança jurídica e ao disposto no art. 506 do CPC.

8. Inexistem contradição, obscuridade ou erro material, sendo a decisão clara, coerente e devidamente fundamentada, não havendo obrigação de enfrentamento exaustivo de argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É vedada a ampliação subjetiva da coisa julgada coletiva em sede de cumprimento individual, devendo o exequente demonstrar sua inequívoca inclusão no título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDISON ANTONIO DE CARLI MARTINS em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.

Nos
aclaratórios
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto a três pontos que reputa essenciais ao prequestionamento: (i) violação ao princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal; (
ii
) natureza sucessiva e permanente da Revisão Geral Anual - RGA; e (
iii
) suposta interpretação equivocada da sentença coletiva transitada em julgado, a qual, segundo afirma, teria assegurado a incorporação permanente da verba discutida.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada omissão, ou, subsidiariamente, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre tais dispositivos e teses, para fins de prequestionamento.

Consoante certidão juntada aos autos, transcorreu
in albis
o prazo para manifestação do embargado, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. A controvérsia devolvida nesta sede, entretanto, é estrita e bem delimitada: cumpre verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É consabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado a reformar entendimento já externado de forma clara, coerente e fundamentada. Sua função integrativa e
aclaratória
é restrita, vinculando-se à necessidade de tornar a decisão inteligível, coerente e completa, não sendo instrumento apto a viabilizar simples inconformismo da parte vencida.

O art. 1.022 do CPC é expresso ao prever o cabimento dos
aclaratórios
apenas quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual o julgador deveria ter se pronunciado, ou corrigir erro material. Fora dessas hipóteses, o recurso não merece acolhida. A mera discordância da parte com a solução adotada, ainda que travestida de alegação de omissão, não autoriza modificação do julgado pela estreita via integrativa.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de maneira direta, suficiente e fundamentada, a questão jurídica efetivamente submetida a julgamento na apelação: a possibilidade, ou não, de o embargante, que não ostentava a condição de Coronel associado à ASSOF-MT na época da propositura da ação coletiva, promover cumprimento individual de sentença fundada naquele título judicial.

A conclusão do Colegiado foi absolutamente explícita no sentido de que o título executivo judicial oriundo da ação coletiva delimitou, de forma precisa, os beneficiários da condenação, restringindo-os aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso associados à entidade autora no momento do ajuizamento da demanda coletiva, sendo inviável a ampliação subjetiva desse comando em sede executiva individual.

Não há, pois, omissão a ser suprida. A matéria relevante para o desate da lide foi integralmente enfrentada. O acórdão explicitou a moldura fática e jurídica do caso, identificou a questão controvertida, analisou os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada coletiva e concluiu, de forma motivada, pela impossibilidade de extensão dos efeitos do título a militar de patente diversa da expressamente contemplada.

O que se observa, na realidade, é que o embargante procura deslocar o eixo argumentativo do julgamento para debate diverso daquele que efetivamente fundamentou o acórdão recorrido. Enquanto o
decisum
concentrou-se na ilegítima ampliação subjetiva do título executivo, os embargos insistem em discutir suposta natureza permanente da incorporação da RGA e alegada limitação temporal indevida da condenação. Trata-se de tema lateral ao fundamento determinante do julgado.

Com efeito, a razão de decidir do acórdão não foi a inexistência de caráter permanente da verba, nem tampouco a exclusão do direito por conta apenas de marco temporal da condenação. A
ratio

decidendi
foi outra, e muito clara: o embargante não integra o universo subjetivo dos beneficiários contemplados pelo título executivo coletivo, razão pela qual não possui legitimidade para perseguir, em execução individual, a vantagem reconhecida judicialmente.

Nessa perspectiva, a alegação de omissão quanto ao art. 37, X, da Constituição Federal igualmente não procede. O princípio da irredutibilidade salarial não constitui ponto omisso do julgado, porque não era premissa indispensável à solução da controvérsia nos moldes em que foi decidida. O acórdão não negou reajuste a quem reconhecidamente integrasse o título; limitou-se a afirmar que o embargante não pode se beneficiar de condenação proferida em favor de grupo determinado do qual não fazia parte.

Não há omissão quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre tese incapaz de infirmar, por si só, a conclusão adotada ou juridicamente irrelevante diante do fundamento central do
decisum
. O dever de fundamentação não impõe ao magistrado rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim enfrentar aqueles aptos a, em tese, modificar o resultado do julgamento. E isso, no caso, foi rigorosamente observado.

O mesmo raciocínio aplica-se à alegada omissão quanto à natureza sucessiva da Revisão Geral Anual. Ainda que o embargante pretenda revestir a discussão de contornos constitucionais e remuneratórios amplos, o fato é que a controvérsia decidida não exigia pronunciamento abstrato sobre a natureza jurídica da RGA em geral, mas apenas exame do alcance subjetivo do título coletivo concreto. Sem legitimidade para executar, resta logicamente prejudicado o exame ampliado da tese remuneratória defendida.

Também não prospera a assertiva de que o acórdão teria silenciado acerca da correta interpretação da sentença coletiva. Ao contrário. Todo o núcleo fundamentador do julgado consistiu exatamente em interpretar o título executivo transitado em julgado e afirmar que ele não comporta leitura extensiva, porque delimitou expressamente seus beneficiários. Portanto, a alegação de ausência de manifestação sobre a interpretação da sentença coletiva não resiste à simples leitura do acórdão.

O
decisum
embargado registrou, de maneira categórica, que “o cumprimento individual de sentença não pode alterar, ampliar ou reinterpretar os limites objetivos e subjetivos do título judicial transitado em julgado” e que “a tentativa de extensão subjetiva da coisa julgada, por meio de execução individual, é vedada pelo art. 506 do CPC/2015”. Não há como, diante de afirmações tão diretas, reconhecer omissão sobre a interpretação do título exequendo.

Na prática, o que pretende o embargante é reabrir o debate acerca do conteúdo do título judicial e da alegada repercussão do escalonamento vertical dos subsídios para alcançar patentes diversas. Todavia, essa insurgência já foi examinada e expressamente rejeitada no acórdão. Embargos declaratórios não constituem via adequada para provocar novo julgamento da causa sob ótica mais favorável à parte vencida.

Não se constata, ademais, qualquer contradição interna no julgado. A fundamentação do acórdão é harmônica com sua conclusão. Reconheceu-se que o título executivo contemplava grupo determinado e, por consequência lógica, negou-se provimento ao apelo interposto por quem não se enquadrava nesse recorte subjetivo. A contradição que legitima embargos é a interna, entre premissas e conclusão do próprio
decisum
, e não a oposição entre a decisão e a tese defendida pela parte.

Tampouco há obscuridade. O julgado é inteligível, coeso e preciso. Dele se extrai, sem qualquer dificuldade, a razão pela qual o recurso de apelação foi desprovido. A decisão não deixa margem a dúvida hermenêutica quanto ao fundamento adotado: preservação dos limites subjetivos da coisa julgada coletiva e rejeição da interpretação extensiva do título.

Não foi demonstrada, ainda, a ocorrência de erro material. As alegações recursais se concentram em dissenso interpretativo e em inconformismo com a tese jurídica adotada, o que se distancia completamente da hipótese legal de correção de inexatidão material ou erro gráfico manifesto.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre consignar que os embargos de declaração não devem ser acolhidos apenas para que o Tribunal repita dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte, sobretudo quando ausente qualquer vício do art. 1.022 do CPC. O prequestionamento, por sua vez, submete-se à disciplina do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

O julgador não está obrigado a acolher
aclaratórios
desprovidos de vício apenas para satisfazer estratégia recursal da parte. Basta que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no caso dos autos.

Importa acentuar que a preservação dos limites do título executivo não representa formalismo excessivo, mas expressão direta dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais. Permitir, em sede de cumprimento individual, o alargamento subjetivo da condenação coletiva para beneficiar quem não foi alcançado pelo título significaria, em última análise, modificar o próprio comando judicial já transitado em julgado.

A fase executiva não se presta a reconstruir, ampliar ou redefinir o conteúdo do título judicial. Ao exequente cabe demonstrar que se enquadra, de forma inequívoca, nos contornos da condenação. Quando o próprio acórdão reconhece que a sentença coletiva restringiu os beneficiários aos Coronéis associados à entidade autora, não se abre espaço, por via de embargos declaratórios, para transformar discussão de legitimidade em debate abstrato sobre política remuneratória ou revisão geral anual.

O inconformismo do embargante, embora compreensível sob a ótica subjetiva da parte vencida, não se confunde com vício de integração do julgado. A decisão recorrida foi clara, fundamentada e completa. O que se busca é, em verdade, a substituição do entendimento adotado por outro mais consentâneo com a tese recursal do embargante, providência incompatível com a via eleita.

Também não há que se falar em afronta ao art. 489 do CPC. O acórdão examinou os elementos essenciais da controvérsia, explicitou a questão em discussão, apresentou as razões de decidir e enunciou tese de julgamento. A prestação jurisdicional, portanto, foi entregue de forma adequada, sendo desnecessária manifestação exaustiva e repetitiva sobre argumentos que não teriam o condão de alterar a conclusão firmada.

Em síntese, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. As razões veiculadas nos presentes embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e inequívoca pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que inviabiliza o acolhimento do recurso integrativo.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo
incólume
o acórdão embargado, por inexistir qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026